Tribunal: STF
Processo: ARE 1187346
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria constitucional prevista nos arts. 170 e 173 foi objeto de de debate pelo acórdão recorrido e de impugnação pelo recurso extraordinário.



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral).



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.